Tribunal: TJSP
Processo: 1030075-79.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Apelação cível – Direito Tributário – Pretensão anulatória c.c. indenizatória - Dever acessório descumprido (emissão de 10 notas ficais) – Entretanto, antes mesmo do encerramento das atividades de fiscalização, o equívoco foi sanado, por meio eletrônico – Multa que não deve subsistir – Boa-fé objetiva do Contribuinte que deve ser considerada - Inteligência da Instrução CAT no 10/1968, dos

Ementa:
Apelação cível – Direito Tributário – Pretensão anulatória c.c. indenizatória - Dever acessório descumprido (emissão de 10 notas ficais) – Entretanto, antes mesmo do encerramento das atividades de fiscalização, o equívoco foi sanado, por meio eletrônico – Multa que não deve subsistir – Boa-fé objetiva do Contribuinte que deve ser considerada - Inteligência da Instrução CAT no 10/1968, dos artigos 66 da Lei Estadual no 10.941/01 e 52 do Decreto Estadual no 46.674/02, - Honorários advocatícios mantidos - Sentença mantida – Recurso voluntário do Estado de São Paulo e remessa necessária desprovidos.